Tribunal: STF
Processo: ARE 1385286
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 27):



    “Agravos de Instrumento - Banco Santos - Falência - Extensão a empresas coligadas - Admissibilidade. Desnecessário o estado de insolvabilidade do devedor para o decreto da falência, bastando-lhe apresentar-se como insolvente - Decretada a falência, não revogada em recurso adequadamente interposto, o estado falimentar só deixará de existir se ocorrente alguma das hipóteses referidas no art. 158 da LFR - Tem o Ministério Público legitimidade para pleitear, em conjunto com a Massa Falida, a extensão da falência às sociedades coligadas ao banco falido, o que, aliás, já foi reconhecido no AI n° 475.195.4/3 - Provas suficientes de que todas as pessoas jurídicas objeto dos decretos falimentares eram administradas, em última análise, por uma só pessoa, diretamente ou servindo-se de interpostas pessoas, entre elas familiares seus, como se se tratasse de uma só pessoa jurídica e de um só patrimônio. Agravos desprovidos, com observação.



    Os embargos de declaração foram acolhidos em parte, porém sem efeito modificativo (eDOC 28, p. 25/36).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIV, XXXXV, LIV e LV; e 37, da Constituição da República Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 29):



    “PRIMEIRAMENTE, as Recorrentes, na condição de falidas por extensão, recorrem à essa SUPREMA CORTE pois acreditam que o processo deve propiciar a todos - sem exceção - o livre acesso à ordem jurídica justa, consubstanciada na concretização de garantias constitucionais, tais como (i) oacesso livre ao processo e ao juiz natural; (ii) o tratamento paritário dos sujeitos do processo; (iii) o contraditório e a ampla defesa com produção legítima de todas as partes; (iv) a motivação e publicidade das decisões; e (v)entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável.



    (…)



    Não só os princípios do contraditório, da ampla defesa e da igualdade que foram violados. Na verdade, as recorrentes sustentam aos Senhores Ministros que seus direitos constitucionais, desde a decretação da quebra por extensão, posteriormente convertido o agravo em diligência, foram sistematicamente violados pela justiça paulista. Isso porque, através do instituto da despersonalização da personalidade jurídica, o Judiciário Paulista perpetrou a falência por extensão das cinco empresas recorrentes, sem observar o devido processo legal. 



    (…)



    Extrai-se do comando constitucional que a administração é atividade submetida e vinculada à Lei, sendo certo que o administrador público nada pode fazer, a não ser o que a lei determina. Neste sentido, as lições da doutrina de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO: 



    (…)



    No caso em análise, os atos perpetrados pelo Judiciário Paulista não cumpriram a norma constitucional.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo por base o Tema 660 da repercussão geral; e inadmitiu o recurso quanto aos demais pontos por entender reflexa a ofensa ao Texto Constitucional (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência não tomada pela parte Agravante.



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 27, p. 8, 10-11, 22-26):



    “Contrariamente ao que parecem pensar os agravantes não é necessário para o decreto de falência que o devedor esteja em estado de insolvabilidade ("estado de inaptidão a adimplir"), bastando-lhe apresentar-se como insolvente ("o simples inadimplemento qualificado pela falta de razão de direito"), conceitos propagados em nosso Direito por Fábio Konder Comparato (apud "Recuperação Judicial de Empresas e Falência", Rev. Atual. e Ampl., Maria Celeste Morais Guimarães, Belo Horizonte, Del Rey, 2007, pág. 55 - http://books.google.com.br/books?isbn=8573089253), o que fica claro pela simples leitura das hipóteses previstas no art. 94, caput, I e II, da LFR. 



    (…)



    As respeitáveis decisões agravadas evidenciaram, fundamentadamente, que todas as pessoas jurídicas objeto dos decretos falimentares eram administradas, em última análise, por Edemar Cid Ferreira, diretamente ou por interpostas pessoas, entre elas familiares seus, como se se tratasse de uma só pessoa jurídica e de um só patrimônio, o que veio a ser corroborado pelo laudo pericial de fls. 4.676/4.754, conforme enfatizado em suas conclusões: 



    (…)



    As declarações prestadas, com fundamento no art. 104 da LFR, pelos representantes das agravantes estão em conformidade, quanto ao essencial (isto é, quanto à unicidade, de fato, da direção do grupo econômico capitaneado pelo Banco Santos S.A), com os dados periciais. 



    (…)



    A r. decisão agravada pode ser mantida por seus próprios fundamentos. Após ter bem demonstrado a legitimidade do Ministério Público para pleitear, juntamente com a Massa Falida, a extensão da falência às agravantes e ter afastado as preliminares por elas suscitadas em suas defesas, passou a demonstrar "a vinculação entre elas e o Banco, com o propósito de ocultar patrimônio", o que vê ressumar da"copiosa documentação entranhada ao pleito inicial", bem como dos "elementos coligidos no inquérito administrativo do Banco Central do Brasil", e ainda "com acolhimento de denúncia criminal contra diversos administradores do Banco Santos" (fl. 3.977). 



    (…)



    Desnecessária, portanto, complementação da perícia e muito menos o refazimento dos trabalhos periciais sobre os documentos vindos aos autos após já apresentados os laudos. Tampouco, diante da desnecessidade de referência a eles para o julgamento da lide, que se defina nestes autos se a obtenção de tais documentos por meio de atuação direta da Massa Falida em outros países que não o Brasil ofendeu ou não o direito processual, embora seja de lembrar-se a previsão no Código de Processo Civil brasileiro de processo cautelar no qual sejam determinadas pelo juiz "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação" (art. 798). 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação  infraconstitucional (Código de Processo Civil; Lei 11.101/2005). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS TRABALHISTA E FALIMENTAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA PROFERIDA CONTRA PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRAM O ACERVO DA MASSA FALIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia, fundada na interpretação da Lei 11.101/03, acerca da legitimidade da constrição, pelo Juízo Trabalhista, de bens pertencentes a pessoa jurídica do mesmo grupo econômico que empresa sob recuperação judicial, porém não integrantes da massa falida. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (RE 864264 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe-067 Public 12.4.2016)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MULTA FISCAL MORATÓRIA. EXIGIBILIDADE. LEI FEDERAL 11.101/2005. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1269289 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-027 Public 12.2.2021)



    Ressalte-se, por fim, que ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 660), nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente